Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. NÃO VERIFICADO.
1. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciando a ausência de interesse jurídico e tampouco a existência de litisconsórcio ativo unitário, não há que se falar em admissão de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial.
2. Recurso conhecido e improvido.